Tribunal: STF
Processo: RE 1426249
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade. Revisão dos subsídios de agentes políticos municipais no curso do mandato. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos na origem. Alegação de ofensa ao princípio da moralidade. Não ocorrência. Adequação da medida. Agravo não provido.



    1. A questão de fundo tratada na representação de inconstitucionalidade nem sempre foi pacífica no Supremo Tribunal Federal. Apenas recentemente o Plenário assentou a aplicação aos prefeitos, vice-prefeitos e secretários da regra da anterioridade de legislatura para a fixação de subsídios desses agentes políticos. Precedentes: RE nº 1.236.916, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 3/4/20, DJe de 23/4/20; e RE nº 1.217.439-AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/11/20, DJe de 3/12/20.



    2. As normas objeto da arguição de inconstitucionalidade movida na origem foram editadas em janeiro de 2020, antes, portanto, de o Plenário definir o entendimento sobre a questão, o que é suficiente, considerado o contexto prévio de dissenso jurisprudencial, para se atestar a dúvida razoável relativamente à compreensão da matéria, de modo que a modulação se justifica no presente caso, conferindo-se precedência ao princípio da segurança jurídica.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.